Tribunal: TJDFT
Processo: 0744670-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA FIANÇA. CPC 523 §1o.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta para rever matéria acobertada pela coisa julgada.
2. A apresentação da carta fiança, com cláusula condicionando a cobertura ao trânsito em julgado, não possibilita ao credor o levantamento imediato do valor devido, não se equiparando, portanto, ao cumprimento voluntário da obrigação. Incidência dos encargos previstos no CPC 523 §1o.